Tribunal: TJPA
Processo: 0022785-47.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022785-47.2009.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

APELADO: FLAVIO SANTOS ALGARANHAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO INSUFICIENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de 1º grau que anulou o ato de exoneração do servidor público agravado, determinou sua reintegração ao cargo e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, bem como de todas as verbas remuneratórias e vantagens devidas desde a exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de exoneração de servidor em estágio probatório é válido, à luz das normas vigentes à época dos fatos, considerando as irregularidades na avaliação e a ausência de garantia ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra fundamento legal no art. 932 do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, ao julgar monocraticamente recurso que reitera fundamentos já apreciados e rejeitados.

O ato de exoneração se baseou em procedimento de avaliação de estágio probatório deficiente, com apenas uma avaliação registrada, em afronta ao normativo vigente, o qual previa múltiplas etapas avaliativas, conforme o Decreto Estadual nº 249/2011.

Ainda que o agravante alegue a incidência do Decreto nº 1.945/2005, os autos demonstram que a exoneração ocorreu sem observância ao contraditório, à ampla defesa e à formalidade legal necessária à análise do desempenho funcional do servidor.

A jurisprudência do STJ afasta nulidade por repetição de fundamentos em decisão colegiada que ratifica decisão monocrática, desde que haja enfrentamento das matérias relevantes.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo na comprovação de lesão à esfera subjetiva do servidor exonerado indevidamente e na jurisprudência do TJPA sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exoneração de servidor em estágio probatório exige avaliação regular, em etapas sucessivas, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de avaliações periódicas e a inexistência de oportunidade de defesa invalidam o ato de exoneração por inaptidão.

É devida indenização por danos morais em razão da exoneração indevida, especialmente quando comprovada a ilegalidade do ato administrativo e os prejuízos causados à esfera pessoal do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 932; Decreto Estadual nº 249/2011; Decreto Estadual nº 1.945/2005.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AI nº 0046770-48.2009.8.14.0301, rel. Desa. Nadja Meda, j. 25.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022785-47.2009.8.14.0301.

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ.

AGRAVADO:
FLÁVIO SANTOS ALGARANHAR.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23394266)

interposto por
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22985016 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou a parte ora Agravante ao pagamento do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de anular o ato administrativo e determinar a reintegração do autor no cargo, sendo a ré condenada a pagar todos os valores remuneratório, desde a exoneração, inclusive as progressões funcionais e todos os efeitos e vantagens financeiras decorrentes do tempo decorrido, na Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de Reintegração ao Cargo Público e Ressarcimento por Danos Morais e Materiais de origem.

Preliminarmente, o Agravante afirma que a decisão monocrática em debate não se mostra legal, uma vez que não leva em consideração o disposto no art. 1.011, inciso I c/c o art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA, na medida em que não se pautou em quaisquer das suas hipóteses taxativas de cabimento, expressamente previstas para a hipótese legal estabelecida.

Quanto ao mérito recursal, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida anteriormente, aduz que, a decisão monocrática analisou matéria em face de legislação diversa e não aplicável ao caso.

Afirma que, o Relator fundamentou sua decisão na suposta ilegalidade cometida pela chefia imediata do apelado, que teria promovido apenas uma avaliação de estágio probatório em 26/06/2006, dentre as três que deveria ter feito ao longo do período, ressaltando-se que a primeira deveria ter sido aplicada 6 (seis) meses depois do início do vínculo estatutário, conforme previsto no Decreto nº 249, de 11 de outubro de 2011 (Dispõe sobre o estágio probatório do servidor público civil ocupante de cargo de provimento efetivo da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, e dá outras providências).

Fundamenta que, a norma aplicável ao caso é o Decreto Estadual nº 1.945, de 13 de dezembro de 2005. Isso porque a exoneração do apelado se deu ainda em 07/05/2007, pelo que, prima facie, é possível verificar que existe evidente equívoco no julgado, uma vez que analisou a matéria com base em legislação que sequer existia ao tempo dos atos questionados.

Elenca que, o Decreto Estadual nº 1.945, de 13 de dezembro de 2005, é claríssimo quanto a previsão de que, com entrada em vigor do normativo, os servidores que se encontravam em estágio probatório e ainda não tivessem sido avaliados exatamente o caso do apelado, que havia ingressado no cargo ainda em 20/09/2004, seria adotada uma única etapa de Avaliação Especial de Desempenho, aplicando, entretanto, os mesmos critérios então definidos.

Art. 26. Para o servidor que se encontrar em estágio probatório e ainda não tenha sido avaliado será adotada uma única etapa de Avaliação Especial de Desempenho, nos mesmos critérios definidos neste Decreto.

Destaca que foi observado e obedecido o devido processo legal durante todas as etapas.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23659270), na ocasião o Agravado expõe que, o PAD que embasou a exoneração do agravado foi conduzido de forma precipitada e irregular, conforme os documentos constantes nos autos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

De antemão, é válido elencar que a decisão monocrática fora fundamentada com base em julgado que atende às hipóteses previstas no art. 1.011, inciso I c/c o art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Sobre isso:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO RECURSAL.1. Cuida-se de Agravo Interno contra a decisão de fls.404/406, que indeferiu pedido de para suspender a decisão que concedeu a tutela antecipada no processo principal, que determinou a reintegração da servidora exonerada, 2. A decisão vergastada, fundamentou o indeferimento ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários. Isto porque, em apreciação não exauriente dos autos, verifica-se que na decisão liminar ficou demonstrado que a exoneração da agravada não cumprira o princípio da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.3. Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0046770-48.2009.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/10/2018).

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo Agravante.

Ultrapassada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou a parte ora Agravante ao pagamento do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de anular o ato administrativo e determinar a reintegração do autor no cargo, sendo a ré condenada a pagar todos os valores remuneratório, desde a exoneração, inclusive as progressões funcionais e todos os efeitos e vantagens financeiras decorrentes do tempo decorrido, na Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de Reintegração ao Cargo Público e Ressarcimento por Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22985016):

“
(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou parcialmente procedente o pleito principal e condenou-o a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O apelante fora condenado também a anular o ato administrativo e determinar a reintegração do autor no cargo; a pagar todos os valores remuneratório, desde a exoneração, inclusive as progressões funcionais e todos os efeitos e vantagens financeiras decorrentes do tempo decorrido, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença

Analisando os autos, observa-se que a apelante requereu a reforma da sentença de piso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ante a ausência de qualquer ilegalidade no ato de exoneração do recorrido e, na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento de danos morais, que seja diminuído o montante fixado, eis que desarrazoado, acarretando verdadeiro enriquecimento ilícito em favor do apelado.

Contudo, em que pese as alegações da apelante, as documentações juntadas aos autos conseguem comprovar as alegações apresentadas pelo Apelado. O procedimento administrativo disciplinar feito após o sinistro envolvendo o requerente/apelado findou com a determinação de que o autor procedesse ao ressarcimento do prejuízo com desconto em seu pagamento, sem a imposição de qualquer penalidade disciplinar (Id 45910541, p. 18).

E embora tenha sido submetido a avaliação de seu estágio probatório após o encerramento do PAD, conforme Id 45910541, p. 20, findando na declaração de inaptidão (Id 45910543, p. 15), bem como em sua exoneração (Id 45910547, p. 18) foi atestado pela análise do juízo a quo e pela reanálise deste relator que estas decisões pós avaliação de estágio probatório não respeitaram os parâmetros estabelecidos em lei e se baseadas em afirmações sem provas e sem direito à ampla defesa e contraditório, conforme

Id 45910543, p. 11.

Quanto ao procedimento de avaliação do estágio probatório, foram notadamente cometidas ilegalidades quando a chefia imediata do servidor promoveu apenas uma avaliação de estágio probatório em 26/06/2006, dentre as três que deveria ter feito ao longo do período, ressaltando-se que a primeira deveria ter sido aplicada 6 (seis) meses depois do início do vínculo estatutário, conforme previsto no Decreto Nº 249, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011(Dispõe sobre o estágio probatório do servidor público civil ocupante de cargo de provimento efetivo da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, e dá outras providências).:

Art. 9º A avaliação especial de desempenho do servidor-estagiário ocorrerá em 4 (quatro) etapas:

I - primeira: a contar do primeiro ao sexto mês de efetivo exercício;

II - segunda: a contar do sétimo ao décimo segundo mês de efetivo exercício;

III - terceira: a contar do décimo terceiro ao vigésimo quarto mês de efetivo exercício;

(...)

Seção III

Do Servidor-Estagiário

Art. 18. Compete ao servidor-estagiário:

I - desempenhar suas tarefas de acordo com as normas legais atinentes, observando o que for estabelecido nas orientações feitas pela chefia imediata, na forma do Anexo I;

II - acompanhar todas as etapas do processo de avaliação especial de desempenho, inclusive realizando sua auto-avaliação por meio da ficha constante do Anexo V, na qual apontará os fatores que considera que intervêm na avaliação.

CAPÍTULO V

DOS RECURSOS

Art. 22. Ao servidor-estagiário fica assegurado o direito de interpor recurso em face do resultado de cada etapa de avaliação e da decisão final do titular do órgão/entidade.

Parágrafo único. Do resultado de cada etapa de avaliação cabe recurso para a CESAD e da decisão final do titular do órgão/entidade cabe recurso para o Governador do Estado.

Art. 23. O recurso deverá ser protocolado pelo servidor-estagiário junto à unidade de recursos humanos do órgão/entidade em que estiver lotado, no prazo de até 5 (cinco) dias após tomar ciência da decisão administrativa contra a qual se insurge.

Parágrafo único. Ao receber o recurso, a unidade de recursos humanos do órgão/entidade o encaminhará à chefia imediata ou ao titular do órgão/entidade, conforme a decisão recorrida consista, respectivamente, no resultado de uma etapa de avaliação ou na decisão final do processo de avaliação especial de desempenho.

Art. 24. A chefia imediata ou a autoridade superior do órgão/entidade poderão manter a decisão recorrida ou reconsiderá-la, dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento do processo.

§ 1º. Caso seja mantida a decisão pela chefia imediata, a unidade de recursos humanos do órgão/entidade providenciará o encaminhamento do recurso à CESAD para apreciação e deliberação.

§ 2º. Se a autoridade superior do órgão/entidade mantiver a decisão, a unidade de recursos humanos do órgão/entidade providenciará o encaminhamento do recurso, através do titular do órgão/entidade, ao Governador do Estado, para apreciação e deliberação.

Art. 25. O recurso deverá ser apreciado no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento do processo pela instância recursal competente.

Percebe-se, prima facie, que os critérios que deveriam ser referentes aos períodos, foram utilizados de modo unificado não levando em conta as circunstâncias de cada período. Junte-se a isso o fato de o apelado não ter tido a oportunidade para se defender, afrontando os princípios que regem o devido processo legal, ou seja, a ampla defesa e o contraditório.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou acerca do assunto na seguinte Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO RECURSAL.1. Cuida-se de Agravo Interno contra a decisão de fls.404/406, que indeferiu pedido de para suspender a decisão que concedeu a tutela antecipada no processo principal, que determinou a reintegração da servidora exonerada, 2. A decisão vergastada, fundamentou o indeferimento ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários. Isto porque, em apreciação não exauriente dos autos, verifica-se que na decisão liminar ficou demonstrado que a exoneração da agravada não cumprira o princípio da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.3. Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0046770-48.2009.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/10/2018)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de anular ato administrativo e determinar a reintegração do autor no cargo, além condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De início, adentrando o mérito recursal, é válido elencar que, conforme detalhado na decisão em debate, o ato administrativo que exonerou o autor é eivado de ilegalidade, haja vista as decisões pós avaliação de estágio probatório não terem respeitado os parâmetros estabelecidos em lei e se baseando em afirmações sem provas e sem direito a ampla defesa e contraditório, conforme ID n. 45910543, p. 11.

Além disso, não foi observado o procedimento correto na avaliação de estágio probatório, uma vez que foi realizada apenas uma avaliação, ao contrário do que dispõe o Decreto Nº 249, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011 (Dispõe sobre o estágio probatório do servidor público civil ocupante de cargo de provimento efetivo da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, e dá outras providências), onde deveriam ter sido realizadas 03 (três), ao longo do período, destacando que a primeira deveria ter sido aplicada 6 (seis) meses depois do início do vínculo estatutário.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22985016, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025